Tribunal: TJPA
Processo: 0804213-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804213-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: J W M DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, JOSE WALDELUCIO MIRANDA DOS SANTOS, THAISSY KATHERINE ROSA MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2895798, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EMITIDA PELO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU REALIZAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese em questão, o veículo que se pretende realizar ato constritivo serviu como garantia fiduciária da cédula de crédito bancário emitida pelo banco recorrente. Assim, sendo tal bem não pode ser usado para quitar outros débitos que não seja do credor fiduciante, pois ele é o real proprietário, sendo o devedor fiduciante apenas possuidor na condição de fiel depositário. Precedentes do STJ.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, existe a possibilidade de ser realizada penhora sobre direitos que o devedor fiduciante exercerá sobre bem dado em garantia fiduciária, contudo, tal fato não tem o condão de impedir que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia fiduciária.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade, para, confirmando a tutela antecipada recursal, reformar a decisão agravada para determinar a realização de penhora sobre o bem dado em garantia na cédula de crédito bancário, objeto da ação que originou o presente recurso.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão porque não analisado o cabimento ou não de honorários advocatícios, devendo tal verba ser majorada na forma do art. 85, §11 do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 3889004.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada referente a suposta ausência de apreciação quanto à majoração dos honorários recursais, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, o art. 85, § 11º, do CPC preceitua que os honorários de sucumbência na fase recursal serão impostos para os fixados anteriormente pelo juízo de majorar primeiro grau.

No caso concreto, a decisão agravada não fixou verba honorária, pois a questão trazida para apreciação deste colegiado se restringiu à negativa por parte do juízo singular na realização de penhora sob bem dado em garantia no título extrajudicial que está sendo executado na origem, o que foi devidamente apreciado no acórdão embargado.

Assim, considerando inexistir arbitramento de honorários advocatícios na decisão que originou o agravo de instrumento, inviável a majoração.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,
04 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 04/05/2021